Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741562-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO PACIENTE: FRANCISCO JOSE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRENDOLEE DE SOUZA CARVALHO em favor de FRANCISCO JOSÉ SANTANA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga (Id 51862534), no processo n.o 0010100-75.2010, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 51862518), o impetrante sustenta ausência de contemporaneidade para o decreto da prisão preventiva, pois emitida em 2012, sem qualquer revisão de seus fundamentos, tão somente por se encontrar o paciente em local incerto e não sabido. Defende que, embora a acusação se baseie no art. 121, §2o, I e IV, e art. 157, §2o, I, ambos do Código Penal, “não consta nos autos a insuficiência das cautelares diversas da prisão”. Argumenta que “a mera gravidade do crime, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva”. Destaca ser o paciente primário, ter residência fixa e ser provedor de sua família. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, I e IV, art. 157, §2o, I e II, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tudo c/c art. 69 do Código Penal (Id 51862532, p. 5). A denúncia foi recebida em 29/05/2012 (Id 51862536, p. 2). Tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder ao processo, mesmo após citado por edital, decretou-se a sua prisão preventiva, na data de 27/11/2012. Confira-se (Id 51862534): “(...) Quanto ao pedido de decretação de prisão preventiva, observo que a materialidade do delito está suficientemente comprovada por tudo o quanto do Inquérito Policial consta, bem como há indícios suficientes da autoria imputada ao réu. Referido acusado está em local incerto e não sabido, o que constitui óbice à aplicação da lei penal, sendo dessa maneira, necessária a decretação de sua segregação cautelar. O fato de o réu se encontrar em local incerto e não sabido inviabiliza as medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não é cabível a decretação de nenhuma outra medida cautelar, previstas nos arts. 317 e seguintes do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei n. 12.403/2011. Em face do exposto, a fim de se assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado FRANCISCO JOSÉ SANTANA. (...).” O paciente foi preso na cidade de Floriano/PI, em 22/09/2023, nos termos da Certidão de Id 173072133 dos autos de origem. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados. O paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, em um posto de gasolina, na data de 22/09/2023, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas. Desse modo, o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, tendo em vista que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) Ademais, a contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. A prisão preventiva, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR